Tribunal: TJBA
Processo: 8000449-05.2019.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000449-05.2019.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JALICE MARIA DE JESUS SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
ALBERTO VAZ SANTOS, RAFAEL SOUZA COUTINHO, ADRIANA CATANHO PEREIRA, LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA, ADRIANA CATANHO PEREIRA, ALBERTO VAZ SANTOS, RAFAEL SOUZA COUTINHO

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO TRIBUTÁRIO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE ICMS.
PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA
DA COELBA. REJEIÇÃO.
PRETENSÃO AUTORAL NÃO ENVOLVE APENAS COBRANÇA DE ICMS, MAS TAMBÉM COBRANÇA REFERENTE À TRANSMISSÃO E PERDAS DE ENERGIA. PRECEDENTES TJBA. INCLUSÃO DAS TARIFAS TUST, TUSD E PERDAS TÉCNICAS NA BASE DE CÁLCULO.
POSSIBILIDADE.
TEMA 986 DO STJ.
RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADO EM ALÍQUOTAS SUPERIORES AO LIMITE LEGAL DE 25% CONDICIONADA À APRESENTAÇÃO DE FATURAS QUE COMPROVEM A COBRANÇA ACIMA DESSE PERCENTUAL. INTELIGÊNCIA DA LEI ESTADUAL 7.014/96.
EXCEÇÃO RELATIVA AO ADICIONAL DE 2% PARA O FUNDO DE COMBATE À POBREZA.
MERA COBRANÇA INDEVIDA.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS EM SEDE RECURSAL.
RECURSOS SIMULTÂNEOS DESPROVIDOS.

1. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva da concessionária de energia elétrica, porquanto a demanda não se limita à discussão sobre o ICMS, mas alcança a cobrança de encargos vinculados à prestação do serviço — como as tarifas de transmissão (TUST), de distribuição (TUSD) e perdas técnicas —, os quais compõem o custo total da operação, diante da indissociabilidade das fases de geração, transmissão e distribuição. Precedentes deste Tribunal.

2.
No mérito, reconhece-se a legalidade da inclusão das tarifas de uso do sistema de transmissão (TUST), de distribuição (TUSD) e das perdas técnicas na base de cálculo do ICMS incidente sobre o fornecimento de energia elétrica, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Tema 986
, sob a sistemática dos recursos repetitivos, nos termos do art. 927, III, do CPC.

3. Em relação à pretensão de repetição de indébito, acolhe-se parcialmente o pedido autoral para reconhecer a possibilidade de restituição dos valores pagos com alíquota superior ao limite legal de 25%, previsto no art. 4º da Lei Estadual nº 7.014/1996, condicionada à apresentação, em sede de cumprimento de sentença, de faturas que comprovem a aplicação de alíquotas acima do referido percentual, bem como à observância do prazo prescricional quinquenal (Decreto nº 20.910/1932).

4. Exclui-se da devolução, contudo, o adicional de 2% destinado ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza, cuja validade foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.305 da repercussão geral, fixando-se a tese de que a EC nº 42/2003 validou os adicionais instituídos por Estados e pelo Distrito Federal para esse fim.

5. No mais, indeferido o pedido de indenização por danos morais, ante a inexistência de prova de abalo relevante à esfera subjetiva da parte autora. A jurisprudência pacífica desta Corte reconhece que a mera cobrança indevida não é suficiente, por si só, para ensejar reparação por dano extrapatrimonial, quando ausente demonstração de constrangimento, humilhação ou prejuízo pessoal qualificado.

6. Sentença mantida em sua integralidade. Honorários sucumbenciais majorados
par 20% do valor da condenação
em razão do desprovimento dos recursos, nos termos do art. 85, §11, do CPC,
observado o benefício da gratuidade eventualmente deferido
.

7.
Apelações
simultâne
a
s desprovid
a
s.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000449-05.2019.8.05.0141
, em que figuram como apelantes JALICE MARIA DE JESUS SANTOS e outros (2) e como apelados ESTADO DA BAHIA e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em
REJEITAR A TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA COELBA, NEGANDO PROVIMENTO AOS APELOS SIMULTÂNEOS
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .